Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005767-87.2021.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE SORRISO
Agravado: FERNANDA TRICHES E OUTRO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE SORRISO, face a r. decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material no 1002510-70.2017.8.11.0040, movida por FERNANDA TRICHES E OUTRO, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos servidores públicos, determinando a exclusão destes do polo passivo.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
Assevera que, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado.
Argumenta que, não há falar no reconhecimento da ilegitimidade passiva dos servidores públicos municipais, uma vez que, estes devem integrar a lide para a apuração de eventual grau de culpa de cada um.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a manutenção dos agravados no polo passivo da demanda.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de antecipação de tutela ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se evidencia a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, em sede de cognição sumária, não se vislumbra inobservância ao rito processual, em razão de eventual admissão do chamamento ao processo, requerido pelo Réu em sede de contestação e posterior reconhecimento da ilegitimidade passiva, em sede de saneador.
Da análise do intitulado despacho, o Juízo de 1o Grau consignou, “ante a denunciação da lide pela ré, determino a citação das denunciadas para contestar”, não reconhecendo ou ao menos não se manifestando expressamente sobre eventual legitimidade passiva dos servidores chamados para integrar o feito.
Assim, no nascedouro do litígio, mostrava-se prudente o deferimento do chamamento, para fins de se evitar posterior alegação de nulidade, afigurando-se possível a concessão do requerimento do réu, em sede de contestação, para posterior analise da legitimidade, em sede de saneamento do feito.
Ademais, em princípio, não se verifica a carência da fundamentação da decisão agravada, aparentando tal argumento tão somente insurgência quanto ao teor do seu conteúdo, uma vez que, conforme ressaltado, eventual responsabilidade de servidor público, deverá ser apurada posteriormente, em ação de regresso.
Destarte, remanesce a necessidade de se aferir a possibilidade de servidor público integrar o polo passivo de ação de responsabilidade civil movida pelo Administrado contra a Administração.
A decisão agravada mostra-se, aparentemente, em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, carece de legitimidade passiva o agente público em ação de responsabilidade civil, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando este atuar com dolo ou culpa.
A propósito:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 908331 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO FUNDADA EM ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS RECONHECIDA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA À PACIENTE PELO SUS. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não se pode admitir que os médicos que atenderam a autora figurem no polo passivo da demanda, sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no artigo 37, § 6o, da CF. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE no 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Exclusão dos médicos corréus da lide, de ofício. 2. A responsabilidade do hospital por atendimento prestado por meio da rede de saúde pública (via SUS) é, em regra, objetiva, forte no disposto no artigo 37, § 6o, da CF. (...)ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS DECLARADA DE OFÍCIO E APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70080912496, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 26-06-2019)
No mesmo sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA ORTOPÉDICA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – VALOR DA CAUSA ELEVADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENDIDA FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – HIPÓTESE DE ESTIPULAÇÃO ART. 85, §8o, DO CPC – FIXAÇÃO EM VALOR MONETÁRIO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na hipótese, o Autor foi atendido pelo Sistema Único de Saúde, não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico. Assim, deve ser reconhecida, ainda que de ofício, a ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação, eis que cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, cabendo, posteriormente, ação de regresso contra esses, uma vez que se trata de responsabilidade civil de prestador de serviço público, regida pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. (...)” (N.U 0002396-63.2008.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)
Assim, em observância ao disposto no artigo 37, §6o da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Feitas estas considerações, tendo em vista que, a decisão agravada encontra-se em consonância à jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que, eventual dever de indenizar compete à pessoa jurídica a que pertencer o agente público, não há falar em sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator